Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-66.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a ré, ora embargada, aviado petitório[1] visando contrariar os embargos de declaração que formulara a parte autora, os embargos já foram examinados e determinada sua inclusão em pauta para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 27/01/2021 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 03/02/2021[2]. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra simples faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado pelo autor. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21850313 [2] - ID 21818897